Tribunal: TJDFT
Processo: 0718908-36.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Prova. Pena. Individualização. Agravante. Fração. Danos morais.
1 – Se o réu afirmou que foi ele quem deu início ao desentendimento com a vítima, primeiro, dando ordens para que ela se afastasse de sua companheira e, depois, fazendo ofensas verbais contra ela, não se reconhece que agiu sob influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima.
2 – Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
3 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, REsp 1.643.051/MS).
4 - Desnecessária prova do dano moral em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Não obstante, se as provas evidenciam que não ocorreu dano moral -- vítima e acusado continuaram a relação de amizade após os fatos --, é de se afastar a condenação.
5 - Apelação provida em parte.